Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Vistos, etc. Em face da cópia da sentença proferida nos autos principais (id. 65758478), corroborada pelo parecer da d. Procuradoria de Justiça, o presente agravo restou sem objeto, pelo que assim o declaro. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator